Tribunal: TJSP
Processo: 1000613-64.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
– Instituição bancária – Transação fraudulenta – Cartão de crédito utilizado por terceiros – Transações nitidamente destoantes do padrão de consumo do consumidor – Dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
– Instituição bancária – Transação fraudulenta – Cartão de crédito utilizado por terceiros – Transações nitidamente destoantes do padrão de consumo do consumidor – Dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, pela utilização do cartão de crédito furtado, impondo-se a declaração de inexigibilidade das compras contestadas, indicadas na fatura e no extrato acostado aos autos.

DANO MORAL
– Instituição bancária – Cartão de crédito utilizado por terceiros – Alegação de transtornos sofridos em virtude de defeito na prestação do serviço pelo banco – Repercussão nos direitos da personalidade do consumidor – Inexistência – Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Não cabimento:

– A alegação de transtornos sofridos em virtude de defeito na prestação do serviço pelo banco, por transação fraudulenta consistente em utilização de cartão de crédito por terceiros, não é circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos direitos da personalidade do consumidor, e, ao contrário, amolda-se ao mero aborrecimento quotidiano, não ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.